Tribunal: TJBA
Processo: 0000016-79.2010.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000016-79.2010.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO CARDOSO CASTRO

Advogado(s)
:
KAIO HERMESSON GADEIA SILVA BRITO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS SEM OITIVA PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ARTIGOS 9º, 10 E 1.023, § 2º, TODOS DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que, ao julgar embargos de declaração, modificou integralmente decisão anterior para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos é nula, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de intimação prévia da parte embargada para se manifestar; e (ii) subsidiariamente, saber se a pretensão de ressarcimento ao erário por ato doloso de improbidade administrativa é prescritível e, em caso afirmativo, se a prescrição se consumou no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 1.023, §2º, do CPC, no caso de acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes, necessariamente deve haver a prévia intimação da parte embargada para se manifestar. No mesmo sentido, o teor dos artigos 9º e 10 do diploma processual, vedando a prolação de decisões surpresa.

4.
E, c
onforme reiterada jurisprudência do STJ, “[...] a ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso." (AgInt no AREsp n. 1.261.938/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020).

5. No caso, o magistrado a quo, ao julgar os embargos de declaração, reformou a sentença condenatória anteriormente prolatada, reconhecendo a prescrição originária da pretensão deduzida, sem prévia intimação do embargado.

6. Assim, a ausência de oitiva da parte contrária, em caso de modificação da decisão embargada, como no caso sub judice, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao princípio da não surpresa.

7. A inobservância do procedimento previsto no art. 1.023, § 2º, e aos artigos 9º e 10, do CPC, acarreta a nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração.

8. Acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise das questões de mérito relativas à prescrição.

9. Inaplicável é, na espécie, a teoria da causa madura por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.013, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo

6. Sentença anulada. Recurso de apelação provido.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

0000016-79.2010.8.05.0036
,
em que figuram, como apelante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
PEDRO CARDOSO CASTRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.